Tribunal: TJDFT
Processo: 0700266-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700266-80.2024.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSILENE FARIAS TUBOITI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos, etc. A parte recorrente ao ID 69701779 interpôs recurso da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil, bem como pleiteou a análise do Agravo em Recurso Extraordinário - ARE, com espeque no § 1o do art. 1.030 c/c art. 1.042 do CPC em primeiro lugar. Indefiro o pedido, posto não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal em primeiro lugar, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base a sistemática da repercussão geral. Dessa decisão somente é cabível a impugnação por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015). Nesse sentido, imperiosa a anterior análise do Agravo Interno interposto. Preclusa a decisão, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 23 de abril de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal